Tribunal: TJPA
Processo: 0801777-97.2023.8.14.0136
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 6239 - Fixação
Data de julgamento: 2026-01-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801777-97.2023.8.14.0136

APELANTE: JOSE ANTONIO SOARES DE SANTANA FILHO

APELADO: MARIA EDUARDA GUARANY DE SANTANA

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2026: _____/MARÇO/2026.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL N. 0801777-97.2023.8.14.0136.

COMARCA: CANAÃ DOS CARAJÁS/PA.

AGRAVANTE: JOSE ANTONIO SOARES DE SANTANA FILHO.

ADVOGADO: SAMARA CHAAR LIMA LEITE - OAB PA10827-A.

AGRAVADO: MARIA EDUARDA GUARANY DE SANTANA.

ADVOGADO: ELHO ARAUJO COSTA - OAB PA24056-A.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA DE ACORDO. PRETENSÃO DE REDUÇÃO DE ALIMENTOS. NECESSIDADE DE AÇÃO REVISIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE MODIFICAÇÃO DO TÍTULO EXECUTIVO POR VIA INADEQUADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negara provimento ao recurso apresentado pelo agravante e mantivera sentença que determinara o cumprimento de sentença homologatória de acordo, no qual fora fixado o percentual de 20% da remuneração bruta do devedor a título de alimentos.

No recurso, o agravante sustenta necessidade de reavaliação do binômio necessidade-possibilidade, alegando alteração de sua capacidade financeira e possível autonomia econômica da alimentanda, requerendo a exoneração da obrigação ou redução do encargo para 10%, com termo final na data de colação de grau.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se, na fase de cumprimento de sentença fundada em acordo homologado judicialmente, é possível ao devedor obter a redução ou a exoneração dos alimentos com base em alegada modificação da capacidade financeira ou mudança na situação da alimentanda.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A obrigação alimentar encontra-se fixada em acordo homologado judicialmente, conferindo-lhe natureza de título executivo judicial dotado de liquidez, certeza e exigibilidade.

4. Qualquer pretensão de revisão do valor dos alimentos depende da via própria, qual seja, ação revisional, não sendo possível alterar o título no âmbito do cumprimento de sentença ou por meio de agravo interno.

5. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça estabelece que eventual mudança na capacidade financeira do alimentante deve ser discutida em ação revisional, não sendo cabível modificação do encargo alimentício na fase executiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

3. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1. A modificação do valor dos alimentos estabelecidos em acordo homologado judicialmente somente pode ocorrer por meio de ação revisional própria, sendo incabível sua alteração na fase de cumprimento de sentença.

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 1.699 e 1.707; CPC, arts. 515 e 525.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp 1.391.531/RS, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. 28.04.2015.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Agravo Interno em Apelação Cível, e lhe
NEGAR PROVIMENTO
,

para
manter
in totum
os termos da

decisão monocrática
,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator,
Des. Leonardo de Noronha Tavares –
Presidente
e Des. Alex Pinheiro Centeno.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 1ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos dois (02) dia do mês de fevereiro (2) do ano de dois mil e vinte e seis (2026).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL N. 0801777-97.2023.8.14.0136.

COMARCA: CANAÃ DOS CARAJÁS/PA.

AGRAVANTE:
JOSE ANTONIO SOARES DE SANTANA FILHO.

ADVOGADO:
SAMARA CHAAR LIMA LEITE - OAB PA10827-A.

AGRAVADO:
MARIA EDUARDA GUARANY DE SANTANA.

ADVOGADO:
ELHO ARAUJO COSTA - OAB PA24056-A.

RELATOR: DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

RELATÓRIO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de recurso de
AGRAVO INTERNO
interposto por
JOSÉ ANTONIO SOARES DE SANTANA FILHO
contra a Decisão Monocrática de minha relatoria, que negou provimento ao recurso interposto pelo ora agravante, mantendo integralmente a sentença de primeiro grau.

Inconformado com a decisão monocrática, o agravante interpôs o presente Agravo Interno, alegando que a decisão deixou de analisar de forma aprofundada as particularidades do caso concreto, especialmente quanto ao binômio necessidade-possibilidade e à capacidade contributiva da genitora da alimentanda. Sustentou que a manutenção da pensão nos moldes atuais é desproporcional, pois a alimentanda já possui idade e qualificação suficientes para alcançar autonomia financeira.

Requereu, assim, o provimento do Agravo Interno para que a decisão agravada seja reconsiderada ou, caso mantida, seja o recurso submetido ao Colegiado da 1ª Turma de Direito Privado, com o objetivo de reformar a sentença de primeiro grau, exonerando-o da obrigação alimentar, ou reduzindo o percentual para 10% (dez por cento) de sua remuneração, fixando-se como termo final a data da colação de grau da alimentanda..

Foi oportunizado o oferecimento de
contrarrazões
.

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, data e hora registradas em sistema.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador - Relator

VOTO

VOTO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA
:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA DE ACORDO. PRETENSÃO DE REDUÇÃO DE ALIMENTOS. NECESSIDADE DE AÇÃO REVISIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE MODIFICAÇÃO DO TÍTULO EXECUTIVO POR VIA INADEQUADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negara provimento ao recurso apresentado pelo agravante e mantivera sentença que determinara o cumprimento de sentença homologatória de acordo, no qual fora fixado o percentual de 20% da remuneração bruta do devedor a título de alimentos.

No recurso, o agravante sustenta necessidade de reavaliação do binômio necessidade-possibilidade, alegando alteração de sua capacidade financeira e possível autonomia econômica da alimentanda, requerendo a exoneração da obrigação ou redução do encargo para 10%, com termo final na data de colação de grau.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se, na fase de cumprimento de sentença fundada em acordo homologado judicialmente, é possível ao devedor obter a redução ou a exoneração dos alimentos com base em alegada modificação da capacidade financeira ou mudança na situação da alimentanda.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A obrigação alimentar encontra-se fixada em acordo homologado judicialmente, conferindo-lhe natureza de título executivo judicial dotado de liquidez, certeza e exigibilidade.

4. Qualquer pretensão de revisão do valor dos alimentos depende da via própria, qual seja, ação revisional, não sendo possível alterar o título no âmbito do cumprimento de sentença ou por meio de agravo interno.

5. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça estabelece que eventual mudança na capacidade financeira do alimentante deve ser discutida em ação revisional, não sendo cabível modificação do encargo alimentício na fase executiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

3. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1. A modificação do valor dos alimentos estabelecidos em acordo homologado judicialmente somente pode ocorrer por meio de ação revisional própria, sendo incabível sua alteração na fase de cumprimento de sentença.

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 1.699 e 1.707; CPC, arts. 515 e 525.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp 1.391.531/RS, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. 28.04.2015.

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Sem delongas, o presente recurso não comporta provimento.

Conforme fiz constar na decisão monocrática agravada, estamos diante de Cumprimento de Sentença homologatória de acordo, na qual restou estabelecido que o recorrente pagaria à recorrida o correspondente a 20% sobre sua remuneração bruta, determinando-se, ainda, a expedição de ofício ao INSS para implementação do débito. Qualquer pretensão de redução daquele percentual deve ser discutida em ação própria e, enquanto não houver a pretendida redução, prevalece o percentual acordado, sendo incabível, portanto, a pretensão de redução pretendida pelo apelante por estas vias processuais.

Neste sentido:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ALEGADO JULGAMENTO EXTRA PETITA. INOCORRÊNCIA. ALIMENTOS. EXECUÇÃO. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO NÃO RETIRA A LIQUIDEZ, CERTEZA E EXIGIBILIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO. PRECEDENTES. MUDANÇA DA CAPACIDADE FINANCEIRA DEVE SER DISCUTIDA EM AÇÃO REVISIONAL. INOVAÇÃO RECURSAL EM AGRAVO REGIMENTAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. O julgamento do pedido da credora dos alimentos realizado pelo acórdão recorrido dentro dos limites postos na petição inicial não caracteriza hipótese de julgamento extra petita.

2
. Esta egrégia Corte Superior tem precedentes no sentido de que a rescisão do contrato de trabalho do devedor de alimentos não tem o condão de retirar a liquidez do título executivo judicial que fixou o valor da pensão alimentícia em percentual incidente sobre a sua remuneração mensal. A mudança da situação financeira do alimentante deverá ser discutida em ação revisional de alimentos, não em execução. Precedentes.

3. Em agravo regimental não é possível analisar tese que não tenha sido apresentada anteriormente no recurso especial, por caracterizar inovação de fundamentos. Precedentes.

4. Agravo regimental improvido.

(AgRg no REsp n. 1.391.531/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 28/4/2015, DJe de 12/5/2015.)

Assim, pelos fundamentos ao norte expostos, CONHEÇO do presente recurso de Agravo Interno e lhe NEGO PROVIMENTO, mantendo integralmente os termos da decisão monocrática agravada.

É como voto.

Belém/PA, 02 de fevereiro de 2026.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 03/03/2026